Tribunal: TJBA
Processo: 8009799-81.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009799-81.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON SOARES SANCHES

Advogado(s)
:
RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEMANDA VISANDO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. DECISÃO QUE
DECLINOU DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO A REMESSA DESTES FÓLIOS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC. COMPETÊNCIA.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DE ALTA COMPLEXIDADE.

IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO, PERANTE A 5ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8022689-86.2020.8.05.0000
, tendo como Agravante

ANDERSON SOARES SANCHES
, sendo
Agravad
o o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.